Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-49.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000636-49.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JESSICLEY SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. FATO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAR PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. DECOTAR REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES COM PERÍODO DEPURADOR CONSUMADO OU POR FATOS POSTERIORES OU COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 2. A autoria delitiva encontra-se incontroversa, pois além de uma das vítimas ter procedido ao reconhecimento fotográfico do réu na delegacia e ao reconhecimento pessoal em juízo, o acusado confessou ser o autor da prática criminosa, embora tenha negado o uso de força ou de arma de fogo. 3. Configurada a materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma, não há falar em desclassificação para o crime de estelionato. Embora a intenção inicial do réu e de sua comparsa fosse praticar o golpe denominado “conto do Paco”, as vítimas se negaram a entregar seus pertences para pegarem a recompensa prometida, momento em que aqueles exigiram a entrega das bolsas com emprego de força física e ameaça com arma de fogo, seguindo em disparada em um veículo que os aguardava. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da personalidade. 6. Não obstante o réu ostente diversas condenações penais anteriores e definitivas, nenhuma delas se presta para caracterizar a reincidência, pois ou já estão abarcadas pelo período depurador, ou se referem a fatos posteriores ou tiveram trânsito em julgado posterior ao fato em questão. 7. Fixada pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais e afastada a reincidência, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto. 8. Deve ser afastada a indenização por danos materiais quando inexiste nos autos qualquer prova, além da palavra da vítima, que comprove o efetivo prejuízo gerado pela prática da infração penal. Não obstante se trate de subtração de dinheiro, o que, em regra, dificulta ou inviabiliza a prova do prejuízo material, na hipótese as vítimas haviam acabado de sacar as quantias subtraídas, logo, era facilmente comprovável o valor, mediante simples extrato bancário - medida, entretanto, não adotada pelos interessados. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 171 do Código Penal, com vistas à desclassificação para o crime de estelionato, asseverando ausência de provas para a condenação pelo delito de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 171 do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027